Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722442-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLEI MONTEIRO SANTOS ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIRLAN MONTEIRO SANTOS ANDRADE em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Título Executivos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial – cédula de crédito bancário no 0726753-75.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, na qual indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel com fundamento na alegação de que é bem de família, nestes termos: Rejeito a alegação de que o imóvel penhora é bem de família, pois não constam nos autos qualquer documento que a comprove. Além disso, a diligência ID 219062506 foi cumprida pelos Correios, enquanto a diligência cumprida no endereço do imóvel (ID 219308486) não menciona que se trata de residência dos réus. Por fim, vê-se na petição inicial dos embargos à execução 0714661-31.2024.8.07.0001 e na procuração juntada àquele processo que a parte executada declarou residir em endereço diverso, a saber, na SPMW QUADRA 15, conjunto 09, LOTE 4, CASA B PQ WAY, CEP: 71741-509, Brasília/DF. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido à parte exequente no despacho ID 233679043. Em suas razões recursais, alega que demonstrou documentalmente que o imóvel constrito é sua residência habitual e única, bem como expressamente a aplicação do princípio do meio menos gravoso ao devedor (CPC, art. 805 do CPC), porém tal questão não foi enfrentada efetivamente pelo Juízo a quo. Afirma que o imóvel é impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, por ser residência do casal ou da entidade familiar e, assim, não responde por qualquer tipo de dívida, seja civil, comercial, fiscal, previdenciária, salvo exceções legais que não se aplicam ao presente caso. Sustenta que a manutenção da penhora de imóvel presumivelmente impenhorável fere frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da moradia e da proteção à entidade familiar Alegando estarem presentes os requisitos para concesso da liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar a penhora e a alienação do imóvel até o julgamento do mérito. No mérito, pede seja reformada a decisão a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem, determinando-se o levantamento da penhora. A agravante comprova o pagamento das custas (ID 72575525). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência – efeito suspensivo ativo, postulada pela agravante. Dispõe o art. 1o da Lei 8.009/90 que o bem de família não pode ser objeto de penhora, ou seja, é impenhorável: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No entanto, a própria agravante afirmou residir em endereço diverso do que foi objeto de penhora, basta ver a petição de agravo, em que afirma ser residente e domiciliada na SMPW QUADRA 15, conjunto 09, LOTE 4, CASA B PQ WAY, CEP: 71741-509, Brasília/DF, ao passo em que a avaliação e penhora foi efetivada em endereço diverso, qual seja, QUADRA 15, conjunto 5, lote 01, casa H, SMPW, CEP 71741-509 sem qualquer alusão a tratar-se de bem de família, conforme diligência de ID. 219308486, efetuada por oficial de justiça. Assim, jaz nebulosa a questão relativa à impenhorabilidade do bem de família, sobretudo diante da falta de clareza acerca da residência do casal. Destaco, ainda, que em caso de ambos os imóveis serem habitados pela família, é de se aplicar o direito de escolha quanto ao bem de família, prevista no art. 5o da Lei 8.009/90: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Nos autos, contudo, tal circunstância não ficou clara nos autos da execução, nem foi objeto de exame pelo juízo a quo. Diante disso, não se vislumbra a comprovação da probabilidade do direito, prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, sendo de lembrar que a liminar somente pode ser concedida se presentes os dois requisitos, ou seja, o perigo de dano ao bem ou ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito invocado. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar se atendidos todos os requisitos legais. 2. Conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, é ônus do devedor comprovar que o imóvel penhorado é bem de família. 3. In casu, há documentos que indicam que o imóvel penhorado é o único bem do executado. 4. Em se considerando, portanto, que o instituto do bem de família, previsto na Lei no 8.009/1990, autoriza a exclusão da constrição sobre o imóvel que serve para a residência familiar, e que os requisitos legais para conferir essa proteção mostram-se presentes, a decisão que desconstituiu a penhora deve ser mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2002455, 0743400-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025). Diante do exposto, INDEFERE-SE a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, sem prejuízo de alteração do posicionamento no julgamento de mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator